Tribunal: STF
Processo: Rcl 86347
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara de Execuções Penais de Teresina/PI, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26 do STF nos autos n. 0001055-34.2016.8.10.1145.



    A defesa narra que “O Reclamante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado desde 13/04/2018 na Penitenciária Prof. José Ribamar Leite, no Estado do Piauí”.



    Alega que “O requisito objetivo para o benefício de progressão ao regime semiaberto foi atingido em 26/10/2024, conforme Relatório da Situação Processual Executória em anexo”. 



    Destaca que “o Reclamante foi submetido a exame criminológico em 11/02/2025”, ocasião na qual “A Comissão Técnica da Penitenciária Professor José Ribamar Leite classificou sua conduta carcerária como boa e emitiu parecer unânime favorável à progressão de regime”.



    Aponta que “Não obstante a vasta e conclusiva documentação que instruiu o incidente (requisito objetivo atingido em 26/10/2024, exame criminológico favorável de 11/02/2025 e atestado de ausência de vínculo com facção), a Autoridade Reclamada, de forma bis in idem e desfundamentada, determinou, mais uma vez, que o Reclamante realize um novo exame criminológico”.



    Sustenta, em síntese, que “A conduta da Autoridade Reclamada é meramente protelatória e a exigência de diligência já suprida configuram o desrespeito direto à orientação vinculante nº 26d esta Suprema Corte, o que justifica o ajuizamento da presente medida extrema”. 



    Requer, em sede liminar, “seja determinado ao Juízo da Execução que proceda à imediata apreciação do pedido de progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização de exame criminológico, devendo a análise do requisito subjetivo ser realizada com base na ampla documentação já acostada aos autos”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 26.



    Com efeito, o ato reclamado considerou, para fins do exame criminológico, “a gravidade concreta e a natureza dos crimes que ensejam a atual execução penal do reeducando FERNANDO MACHADO VASCONCELOS”, reportando-se a elementos do caso concreto, cuja análise, à rigor, é inviável em sede de Reclamação, tendo em vista que a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula Vinculante n. 26, não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando, exigindo, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente